Tribunal: STF
Processo: ARE 1464302
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de instrumento contra a decisão que determinou o bloqueio de ativo financeiro da executada ante o não cumprimento de obrigação de fazer fixada no título executivo. Apostilamento e cessação dos descontos de imposto de renda sobre auxílio-transporte e ajuda de custo alimentação. Providências que cabem exclusivamente à agravante. Demora na providência que prejudica, inclusive, a liquidação do julgado, pois impossibilita a fixação da data inicial para restituição. Recurso improvido”. (eDOC 3 – ID: 8bb04764)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 6º, do texto constitucional. (eDOC 4 – ID: eda63482)



    Nas razões recursais, afirma-se que a Administração Pública já cumpriu a determinação judicial e que “há vedação constitucional ao sequestro de verbas públicas em hipóteses que não digam respeito a preterimento de direito de precedência ou não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito.” (eDOC 4 – ID: eda63482, p. 7)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que a Corte de origem determinou o bloqueio de verbas públicas como forma de compelir o Estado de São Paulo ao cumprimento sentença condenatória em obrigação de fazer. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Determinado o apostilamento e a cessação dos descontos de imposto de renda sobre o auxílio-transporte e ajuda de custo alimentação, foi a agravante intimada para seu cumprimento (fl. 13) no prazo de 60 dias. 



    Posteriormente foi determinada a expedição de ofício diretamente ao órgão pagador, encaminhado em 15/06/2021 (fls. 13 e 16 autos nº 0001911-28.2021.8.26.0126), reiterado em 13/09/2021 (fl. 29). 



    Foram fixados os prazos de 60 dias e 30 dias, suficientes à providência de cessação dos descontos. 



    A decisão de fl. 62 concedeu mais 60 dias de prazo. 



    Houve emissão de novo ofício, em 04/05/2022 (fl. 97), devidamente encaminhado em 05/05/2022 (fl. 99), determinando-se o aguardo do cumprimento da obrigação de fazer por mais 30 dias (fl. 109). 



    Após manifestação da Fesp (fl. 133) foi concedido o prazo de 30 dias (fl. 135) culminando na decisão agravada que determinou o bloqueio de verba pública, por não atendida a ordem. 



    Constata-se do acima que desde junho/2021, ou seja, há mais de um ano, pende de cumprimento a obrigação de fazer definitivamente determinada em sentença sem qualquer previsão para que tal aconteça. 



    Note-se que a demora no cumprimento da obrigação de fazer prejudica, inclusive, a liquidação do débito descrito no título executivo, pois impede a fixação do termo inicial para confecção do cálculo. 



    Ademais, a providência determinada é de exclusiva responsabilidade da agravante. 



    Inclusive o ofício de fl. 114/115 chegou a noticiar o não recebimento dos auxílios pela parte autora, informação que se mostrou incorreta, ante a juntada de holerites do exequente. 



    Anoto, finalmente, que trata-se de mera decisão determinando o bloqueio de quantia, a ser mantido até a efetiva comprovação do cumprimento da obrigação de fazer”. (eDOC 3 – ID: 8bb04764)  



    Registro que o entendimento firmado pela Corte de origem diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que não é cabível a determinação de bloqueio de verbas públicas como forma de coagir a Administração Pública ao cumprimento de obrigação de fazer. Ressalto a possibilidade apenas em caso de quebra da ordem cronológica do pagamento de precatórios, o que não se verifica no caso em análise.  Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as turmas:   



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Previsão de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento de obrigação. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, a única hipótese autorizadora de sequestro de bens públicos é a ocorrência de quebra da ordem cronológica no pagamento de precatórios, nos termos do que dispõe o art. 100, § 2º, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)”. (ARE 1352090 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09.08.2022)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA ASSEGURAR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a única hipótese autorizadora de sequestro de bens públicos é a da ocorrência de quebra da ordem cronológica no pagamento de precatórios.” (AI 598790 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.11.2010)  



    Ante o exposto, dou provimento do recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido para afastar a ordem de bloqueio das verbas públicas.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente